Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6448/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.713/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Hailton Madureira de Almeida (XXX.981.417-XX); Jorge Rodrigo Araújo Messias (XXX.288.073-XX); José Franco Medeiros de Morais (XXX.559.571-XX); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (XXX.311.656-XX); Lena Oliveira de Carvalho (XXX.710.191-XX); Luiz Frederico de Bessa Fleury (XXX.857.501-XX); Marcelo Pinheiro Franco (XXX.092.737-XX); Maria Carmozita Bessa Maia (XXX.635.363-XX); Márcia Ribeiro Abreu (XXX.988.856-XX); Ronaldo Camillo (XXX.610.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Garantidor de Parcerias Público-privadas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Vinicius Camargo Araujo, representando Secretaria do Tesouro Nacional; Lidianny Martins Mourão Dantas e outros, representando Fundo Garantidor de Parcerias Público-privadas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.